Tribunal: TJSP
Processo: 1008947-95.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Ação anulatória. Sentença de improcedência. Apelo dos coautores. Preliminar de nulidade processual, por cerceamento de defesa, decorrente da ausência de perícia grafotécnica nas assinaturas contratuais. Rejeição. Os apelantes não negam a subscrição pelos mandatários, apenas controvertem sobre a extensão dos poderes outorgados para fins de confissão de dívida e dação em pagamento. Controvérsia

Ementa:
Ação anulatória. Sentença de improcedência. Apelo dos coautores. Preliminar de nulidade processual, por cerceamento de defesa, decorrente da ausência de perícia grafotécnica nas assinaturas contratuais. Rejeição. Os apelantes não negam a subscrição pelos mandatários, apenas controvertem sobre a extensão dos poderes outorgados para fins de confissão de dívida e dação em pagamento. Controvérsia eminentemente de direito, que realmente prescindia de instrução processual. Mérito. Os apelantes não lograram desconstituir a convicção judicial de que a outorga de procurações públicas, com amplos, gerais e ilimitados poderes, torna válida a confissão de dívida e a dação em pagamento objeto do título executivo extrajudicial. Precedentes. Eventual excesso de mandato é inoponível ao terceiro de boa-fé, ressalvado ulterior regresso entre mandante e mandatário. Carecem, ainda, os apelantes de legitimidade e interesse para defenderem, em nome próprio, os interesses dos outros nu-proprietários e usufrutuário do imóvel dado em pagamento. Sentença mantida. Honorários recursais. Elevação em R$ 2.000,00 da verba honorária advocatícia de sucumbência, totalizando R$ 12.000,00 (art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/15). Apelação desprovida.